Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-65.2013.8.11.0085
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000869-65.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA registrado(a) civilmente como EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANATTA - CPF: 282.808.499-04 (APELANTE), BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 891.065.121-00 (APELANTE), LUIZ ALFREDO KLAUCK - CPF: 524.280.019-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO KLAUCK - CPF: 524.280.019-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade ,preliminares não conhecidas. Recursos de Apelação providos para reformar a sentença e afastar a condenação dos Apelantes. Efeitos estendidos, ex oficio, ao Secretário Municipal sentenciado e não apelante.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

-

INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - MÉRITO
-
DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL
A PARTICULAR -
LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA
N.o
1.199/STF -
CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
ATESTAR CONDUTA
DOLOSA
DO ENTÃO PREFEITO
E SECRETÁRIOS
MUNICIPA
IS

-
IMPROBIDADE
NÃO CONFIGURADA

-

INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DISTINTAS ENTRE OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - EXTENSÃO DO “DECISUM”
AO SENTENCIADO NÃO RECORRENTE
-
CONDENAÇÕES AFASTADAS
.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados nas peças defensivas,
caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2
. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas
nos
arts
. 9o
, 10 e 11, além da prova
de
prejuízo ao erário, é
necessária
a
comprovação
da
presença do
elemento subjetivo
consistente no
dolo
(
item 1,
Tema 1.199 do STF)
.

3.
Ainda que
constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não
é
permit
id
a

a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993
,
para fins de
condenação por
ato de improbidade se faz necessári
a

a presença do dolo espec
í
fico,
não evidenciado
na hipótese dos autos
,
na ação do Prefeito e Secretários Municipais
,
no desempenho de suas funções enquanto agentes públicos.

4.
Reconhecida a improcedência da ação por ausência de dolo espec
í
fico, seus efeitos devem ser e
s
tendidos
a
quem também
integra

o polo passivo da demanda na origem,
tendo em vista a
inexistência de condutas distintas entre
os agente
s
públicos e
n
volvidos
.

5
.
Preliminar
es não conhecidas
.
Recurso
s
de Apelação
providos
para reformar a sentença e
afastar

a
condenação
dos
Apelantes
.
Efeitos estendidos,
ex

officio
, ao
S
ecretário
Municipal
sentenciado e não apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

contra a sentença lançada no id.
157252761 -
pp
. 159
/
170
,
proferida pelo Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, MM.
Ju
iz de Direito da
Vara Única da Comarca
da Terra Nova do Norte
,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra os
oras

Apelantes
e ainda
contra
LUIZ ALFREDO KLAUCK
,

pela qual foram julgados procedentes os pedidos, condenando-os pelos atos previstos nos
arts
. 9o, 10 e 11, todos da Lei n.o 8.429/92.

Em suas razões

(id. 157252761 - pp. 187/202)
,
os
Apelantes
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
,

respectivamente
Prefeito e
Secretário M
unicipal
,
à época,

asseveram:

-
como Prefeito Municipal, ao propor um Projeto de Lei para autorização legislativa de um ato de gestão, agiu em conformidade com os princípios d
a
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, respeitando o controle prévio de legalidade conforme o art
.
31 da
CF;

-
a
área doada foi efetivamente usada para estabelecer uma indústria têxtil em Nova Guarita
/
MT, o que gerou
emprego
e diversificou a economia local, antes centrada
em pequenas propriedades rurais;

-

ao
inesperadamente alter
ar
sua tese nas
a
legações
f
inais, alegando que a doação de 20 hectares de reserva legal não estava autorizada
,
o Ministério Público inovou em sua tese
após
estabilizada
a
acusação e sem
garantia do contraditório, inclusive em aspectos periciais,
o que
configura
cerceamento do direito de defesa;

-
contrariando
as alegações do Ministério Público
,
a
doação do terreno foi condicionada
,
não visava enriquecimento ilícito dos envolvidos
e, caso
o imóvel não fosse utilizado conforme o propósito inicial, r
etornaria ao patrimônio público;

-
o
objetivo público da iniciativa foi alcançado, com a criação de emprego
s e a diversificação econômica
, trazendo
avanços socioeconômicos para Nova Guarita
;

- a
doação de área para a instalação de empreendimentos econômicos é um ato de governança exclusivo do Prefeito Municipal, sujeito à aprovação da Câmara Municipal, conforme o art. 28, IX, da Lei Orgânica de Nova Guarita/MT
, de modo que, d
os quatro corréus envolvidos na ação, apenas
Antonio
José Zanatta, que era o Prefeito Municipal na época, possuiria responsabilidade objetiva pelo ato considerado irregular pelo Apelado,
uma vez que
foi ele
o signatário do Projeto de Lei aprovado pelo Parlamento;

-
quanto
a Luiz
Antonio
Zanatta, que ocupava o cargo de Secretário de Governo, sua atuação se limitava ao planejamento e acompanhamento de convênios e orçamentos
, de modo que,
para ele, não se justifica a aplicação da Teoria da Responsabilidade Objetiva, que atribui responsabilidade independente da comprovação de culpa, para as finalidades dos pedidos condenatórios apresentados inicialmente na ação
.

Ao
final,
pede
m
a procedência do recurso para
que seja
reforma
da
a decisão inicial e
julgada improcedente a ação originária
.

Já
n
as razões
de
id. 157252765 - pp. 13/27
,

o Apelante
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,
então Secretário Municipal
de
Nova Guarita/MT, a
rgumenta
:

-
em

preliminar
, a existência de nulidade devido
a
ausência de seu interrogatório ou depoimento pessoal no processo, ao contrário dos demais corréus, violando o princípio da isonomia e o direito à defesa,
pois
não te
ve
a oportunidade de exercer seu direito à autodefesa, essencial para o
descortinamento
da verdade dos autos;

-
ainda em preliminar
, a nulidade devido à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, eis que, na época dos fatos, diversos empresários, produtores rurais, servidores públicos e agentes políticos, incluindo o Procurador Municipal e outros funcionários públicos de Nova Guarita formaram uma espécie de cooperativa têxtil para
fomentar emprego e renda
, porém apenas
o Apelante, Prefeito Municipal e
o
Secretário de Governo foram processados, ignorando-se a necessidade de incluir os demais participantes do empreendimento na ação, que teriam r
esponsabilidade similar no caso;

-
no

mérito recursal
,
que o julgamento foi realizado sem observar os princípios da razoabilidade, proporc
ionalidade, isonomia e equidade, pois ele
, assim como outros servidores e empresários, apenas participou da Cooperativa Têxtil, baseando-se na autorização legislativa da Câmara Municipal para a instalação e funcionamento da cooperativa em área do município.
Ressalta que

não
houve
dolo ou má-fé, fundamentais para a condenação por improbidade administrativa, pois a iniciativa foi previamente autorizada pela legislação, cumprindo o art
.
31 da
CF,
iniciativa
essa que
não partiu dele
e,
com o término das atividades do empreendimento e a devolução do imóvel ao
M
unicípio, não ocorreu prejuízo ao erário,
o que torna
a sentença desproporcional e irrazoável.

Por tais razões,
pede que seja
provida

a
A
pelação,
acolh
endo-se as preliminares arguidas para
anular o julgamento
a quo
,
ou
, acaso julgado o
mérito,
pede a procedência do recurso para
que seja
reforma
da
a decisão inicial
, julgando-se improcedente
s
os pedidos iniciais
.

C
ontrarrazões

d
o A
pelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
pelo desprovimento do recurso
,

rechaç
a
ndo
todas
as teses suscita
das
pelos

Apelantes
,
incluindo a
s

preliminar
es aventadas
e

requere
ndo
, ao final, a manutenção da sentença proferida
(id. 157252839)
.

Recursos tempestivos (id. 157252765
-
pp. 28/29
) e preparados (ids.
157578184
e
157586662
).

E
m parecer da lavra do preclaro
Dr.
Edmilson da Costa Pereira,
a
Procuradoria
-Geral
de Justiça
,
manifestou
-
se pela

rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelos
demandados
, eis que “
os agentes públicos agiram com dolo de causar
dano
ao erário ao se beneficiarem da doação de imóvel público destinada à constituição de Reservas Florestais de forma indevida
.
”

(id.
158654161
).

Conclusos

por redistribuição
(id.

174827666
).

À
exceção de
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

(
vide
certidão de id. 187471674),
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
se manifestou sobre as inovações advindas da Lei n.o 14.230/21 e ainda
sobre o precedente invocado
,
ratificando o Parecer pel
o desprovimento dos recursos

(id.
184595163
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Inovação Recursal

Colenda Câmara:

Em sede recursal o Apelante
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

arguiu
, em preliminar, a nulidade da sentença por
ausência

de

interrogatório

e/ou

depoimento

pessoal

do

A
pelante

e

de

ausência

de

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário

unitário
.

Ocorre que os temas em destaque, ora trazidos em seu Recurso de Apelação não foram aduzidos na petição da Defesa Preliminar
apresentada no id. 157252761
-
pp. 20
/
41
e
sequer em sua Contestação vista no id.
157252761 -
p
. 77
, limitando-se
a
r
atific
ar

in
totum
os termos da
referida
D
efesa
P
reliminar,
na qual constou, unicamente, a
preliminar da perda superveniente do interesse processual do
Parquet
.

Pois bem.

Considerando que os temas acima relacionados não fizeram parte das alegações do Apelante
durante
o tr
â
mite processual
, não podem
, agora, se
r

apreciados em sede recursal, já que isso implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer foram objeto de discussão em Primeiro Grau de Jurisdição.

Pelo princípio da congruência,
a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela
s

parte
s
,
de forma que qualquer decisão
fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra
ou
ultra petita
.

Nessa linha de intelecção,
a Apelação
não pode
conter
inovações
,

n
a expectativa de que
o julga
mento
a
borde

questões
que sequer foram
arguidas
em sede de
Defesa Preliminar
e
em
Contestação
apre
s
entadas na origem
,

pois,
caso contrário,
aí sim
haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao
disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que
o
presente
Recurso não deve ser conhecido
na parte que trata
d
a
ausência

de

interrogatório

e/ou

depoimento

pessoal

do

A
pelante

e

de

ausência

de

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário

unitário
como causas de nulidade da sentença.

Conforme relatado,
t
ratam-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
da Terra Nova do Norte nos autos da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,

pela qual
foram
julg
ados
procedentes
em parte
os pedidos
iniciais,
sendo
o
ex-prefeito do Município de
Nova Guarita
, bem como os
Secretários Municipais
condenados
pela prática de atos de improbidade (respectivamente descritos nos
arts
.
9o,
10 e 11 da Lei 8.429/92)
, ante a
doação de

imóvel público
para particular, sendo
extinto o processo,

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
. Por derradeiro,
deixou-se de condenar ao ressarcimento dos danos, uma vez que houve a devolução do imóvel
à municipalidade.

Examinando o processo, nota-se que, de acordo com inicial da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

relatou
que
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA
,

então
Prefeito de
Nova Guarita
,
amparado pela Lei Municipal n
.
o 306/2009, doou uma área agrícola de 19,86 hectares e uma fração ideal de 0,932% da reserva CRF-1 (totalizando 58.654 hectares) d
estinada a Reservas Florestais,
sem custos ou
encargos,
para
a emp
resa
Confecção e Comércio Ltda
,

da qual ele
,

em sociedade com outros corréus da ação
e

que na época ocupavam car
gos de secretários municipais, ora Apelantes
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

e o não Recorrente
Luiz Alfredo
Klauck
,
eram proprietários.

Estas foram as razões que

levaram
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

a requer
er
a condenação dos envolvidos pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme descrito nos
arts
.
9o,
10, e 11, todos da Lei n.o 8.429/92
e, findo
o trâmite processual, foi proferida sentença de procedência,
conden
ando
:

-

BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
e
Luiz Alfredo
Klauck

pela prática de improbidade (
arts
.
9o,
caput
, inc. I e IX, e art. 11,
caput
, ambos
da Lei n.o 8.429/92
), impondo-lhe
s

a s
uspensão dos di
reitos políticos pelo prazo de 05
anos
,
pagamento de multa no valor de
03
vezes
do terreno doado
e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de
10
anos;
e

-
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

pela prática de improbidade
(
arts
. 9o,
caput
, inc. I e IX, art. 10,
caput
, inc. I, III e XII e art. 11,
caput
, inc. I, todos da Lei n.o 8.429/92
)
,
impondo-lhe
a

suspensão dos

di
reitos políticos pelo prazo de 10
anos
,
pagamento de multa no valor

de
03
vezes
do terreno doado e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo

de
10
anos
.

Importa
con
signar, desde
logo
,
que
julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao er
ário
,
a análise
das condenações
e
o
respectivo
mérito do
s
recursos
estar
á
adstrit
a
às condutas imputadas ao então

P
refeito
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e
a
o
s
antes
Secretários Municipais

BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
, o

que passo a faz
ê-lo
.

Ab
initio
,

n
ecessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21
, sendo que a
principal delas diz respeito
ao dolo
, que diante da nov
a

L
ei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim,
para que
haja a condenação por essa prática delitiva,
há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função pública
, considerando que
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

A
lém disso, a
o
firmar
o Tema
n.o
1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
de modo que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
.
9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito,
a
primeira tese firmada assenta que
:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”.
(
g.n
.)

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta
dos sentenciados.

Com essas considerações,
passo à análise das condutas imputadas nestes autos aos

Apelantes
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
,
consistente na

suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
.
9o,
10 e 11, da Lei n.o 8.429/92
.

C
onsiderando
, pois,
os tipos de improbidade administrativa referidos nos art.
9o, 10 e 11
,
é importante assinalar
que se torna imprescindível a demonstração de
dolo específico
,
este
compreendido como a intenção clara e deliberada de alcançar o resultado ilícito descrito na referida Lei
.

Da leitura da peça inaugural, denota-se que o
Ministério Público Estadual
atribuiu
ao então
Prefeito

ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e
a
o
s Secretários Municipais
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO
ZANATTA

e
Luiz Alfredo
Klauck
,

a prática de
ato improbo
,

por não seguir o procedimento juridicamente correto para a doação do bem público imóvel questionado
, tendo e
le
s
negligenci
ado
a rota que asseguraria ao Município a melhor gestão de seu patrimônio e, principalmente, que favoreceria a
coletividade, mormente em se tratando de área
d
estinada a Reserva Florestal.
Não bastando,
a emp
resa
Confecção e Comércio Ltda
,
beneficiária da doação, seria de propriedade daqueles
.

Ocorre que
, como sublinhado,
o atual entendimento
dos Tribunais Superiores
se firm
ou
no sentido de que a Lei n.o 14.230/2021 exige
a
presença de dolo na conduta do agente e que ele
seja específico, sob pena
de não caraterização do ilícito.

Ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, considero que, apesar da violação das formalidades legais
pertinentes,
conforme
evidenciado pela Lei Municipal n
.
o
306
, de
18 de maio de 2009 (i
d.
157252751 -
pp
. 96
/97
),
ao
promove
r
a doação
de imóvel público
d
estinado a Reserva Florestal

sem
a
precedente licitação, contrariando assim a Lei n
.
o 8.666/1993, e não se encaixando em nenhuma das situações que permitiriam a dispensa desta, não se constata

a presença de dolo na conduta do
s
Apelante
s

ANTÔNIO JOSÉ
ZANATTA
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

e
,
de igual forma,
por via reflexa,

a
do não Recorrente

Luiz Alfredo
Klauck
, uma vez que não foi definitivamente comprovad
o que tenha
m
agido
com
a intenção de
obter
ganho ou benefício ilícito
com o ato,
em suas funções como
agente
s públicos, muito embora
proprietários da
emp
resa
Confecção e Comércio Ltda
.

Ainda que
a
Lei Municipal n
.
o
306/2009

tenha sido posteriormente sancionada pelo
P
refeito, este ato não pode ser atribuído como doloso, uma vez que foi fundamentado em autorização legislativa.

Resta, portanto, a necessidade de avaliar o envio do projeto de
L
ei
de
autoridade do
C
hefe do
E
xecutivo, do qual
,
por si só
,
não é possível aferir ou se comprovar
a presença d
o dolo
específico
.

Nesta senda, em que pese
m
as alegações d
o Apela
do

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, o que se
verifica
da prova carreada aos autos, é

que
não
ficou
claramente demonstrada qual ação
tenha restado violadora d
os princípios da Administração Pública ou
tenha
caus
ado
prejuízo ao
patrimônio público, tampouco exist
em
indícios que apontem para uma intenção dolosa na prática d
e eventual
ato de improbidade.

Mesmo que a conduta de
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

e
Luiz Alfredo
Klauck

tenha

ocorrido de maneira
que possa ser entendida como
negligente, a doação de terreno público para uma empresa privada, sem a devida
comprovação de intenção dolosa e propósito ilícito de improbidade
e – ao que tudo indica – com o intuito de
estimular o
crescimento econômico da região,
isenta
-o
s
d
a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme disposto no art
.
1°,
§
3°, da Lei

n.o
8.429/92.

A propósito,
esse entendimento já era consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal
mesmo
antes da
alteração da Lei
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-

AUSÊNCIA DE DOLO
-
MERA IRREGULARIDADE
- VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades
.

Nessa linha de pensamento,
se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas
.

A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de
precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa
.
Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva
”.

(TJMT. RAC 0007622-22.2015.8.11.0003. Relator
:

Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 15/10/2020)
(
g.n
.)

Aliás
,
trata-se de
posicionamento que restou

fortalec
id
o
após a entrada em vigor da nova legislação, como se pode ver:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
REPRESENTANTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE - RECEBIMENTO DE VERBA COM FINALIDADE ESPECÍFICA
-
UTILIZAÇÃO PARA OUTROS FINS
-
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
CONDENAÇÃO COM BASE NO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA
-
ADVENTO DA LEI 14.230/2021
-
APLICAÇÃO RETROATIVA - RECURSO PROVIDO.

1 -
Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92
.

2 -
Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade.
Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação
”.

(
TJMT. RAC 0003551-52.2017.8.11.0020. Relator Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 05/05/2023)
(
g.n
.)

Des
sarte
, na ausência de provas claras da intenção
do
s
Apelante
s

ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,
LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
,
bem como
a
do não Recorrente
Luiz Alfredo
Klauck
,

em

obter
em
um resultado ilegal
com a doação do terreno à empresa
, e sem evidência significativa de
dano
ao erário - o qual não pode ser presumido - deve-se reconhecer que
o caso não se mostra
adequado
para
impor as penalidades previstas na Lei
n
.
o
8.429/92
, de modo que
deve ser afastada a condenação do
ex-Gestor
Municipal

ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e
d
o
s então Secretários Municipais
,
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
,
devendo ser estendido,
inclusive
, ao
S
ecretário
Municipal
sentenciado e não apelante

Luiz Alfredo
Klauck
, tendo em vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação

interpostos por
BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
,
ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA

e

LUIZ ANTÔNIO ZANATTA
,

para reformar a sentença
e
julgar

improcedentes os
pleitos

de condenação destes pela prática de

ato de improbidade administrativa
, confor
me fundamentos suso expendidos.

Pelas mesmas razões supra elencadas, reconheço
,

ex

officio
,
a extensão d
os efeitos da decisão colegiada a
o

Corr
equerido

LUIZ ALFREDO KLAUCK

(também Secretário Municipal a época)
,
igualmente
envolvido na ação
de improbidade
, haja vista a
inexistência de condutas distintas entre os agentes
públicos envolvidos
, mormente no que toca a a
usência de dolo especí
fico na conduta dos secretários sentenciados.

Sem condenação em honorários
,
consoante
o disposto no
art.
18
da Lei
7.347/85
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023